Tribunal: CARF
Processo: 17515.000744/2004-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17515.000744/2004-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.246 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
KARSTEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 04/12/2001
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DO REGIME. DECISÃO
JUDICIAL
QUE
RECONHECE
REEXPORTAÇÃO.
EXTINÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL DOS IMPOSTOS VINCULADOS. REFLEXOS.
Considerando-se haver decisão judicial transitada em julgado no processo de
Embargos à Execução no 2005.72.05.002118-0, opostos na Execução Fiscal no
2005.72.05.001244-0, a qual considerou comprovada a reexportação dos bens
submetidos ao regime de admissão temporária e, por isso, julgou extinta a
cobrança executiva do II e do IPI vinculado, há que se reconhecer que a mesma
tem reflexos no presente processo, pois as multas lavradas decorreram da
consideração de situação fática diversa pela fiscalização, isto é, a de que havia
ocorrido a nacionalização dos bens submetidos aquele regime.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000744/2004-69
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"Por meio do Auto de Infração de fls. 84 a 94 exige-se da contribuinte acima
qualificada a multa de 10% do II, por inexistência de fatura comercial; a multa
de 50% do II, pelo não retorno ao exterior, no prazo fixado, de bens
ingressados sob o regime de admissão temporária; além da multa de oficio de
100% incidente sobre os tributos suspensos no respectivo regime aduaneiro,
que se encontravam consubstanciados em termo de responsabilidade.
Às fls. 88 a 90 a autoridade lançadora descreve os fatos que ensejaram a
exigência das penalidades em comento, apresentando o enquadramento legal
aplicável.
Cientificada da presente exação, a interessada ingressa com a impugnação de
fls. 99 a 106, acompanhada dos documentos de fls. 107 a 176, para arguir que
não procede a autuação em tela, pois as Declarações de Exportação -DDE's n°
2020009537/4, 2020012810/8, 2020017005/8 e 2020017014/7- e respectivos
Registros de Exportação -RE's n° 02/0004181- 001, 02/0011010-001,
02/0016252-001 e 02/0016304/001-, bem como o requerimento protocolado em
07.03.2002, solicitando a baixa do regime de admissão temporária, comprovam
que providenciou a extinção do regime dentro do prazo de sua vigência.
Aduz que os documentos acima citados demonstram que os cabides e os
marcadores foram efetivamente devolvidos ao país de origem. Para corroborar
sua afirmação, a autuada junta declaração firmada pelo destinatário das
mercadorias no exterior, onda informa as ter recebido. Prossegue aduzindo que
não procede a alegação do fisco (.1 unto à impossibilidade de se efetuar a
extinção do regime que estavam sujeitas as mercado' ias pelo fato de terem sido
exportadas sob a modalidade de regime comum de exportação , não de
reexportação uma vez que nos respectivos registros de exportação consta a
informação, de que juntamente com a mercadoria exportada (toalhas de praia)
seguiam as mercadorias admitidas no regime de admissão temporária de que
tratava a DSI n° 01/1180062-0, registrada em 04.12.2001.
Entende que suposto descumprimento de obrigações acessórias não tem o
condão de alterar o fato concreto, qual seja, da efetiva reexportação das
mercadorias admitidas em regime, dentro do prazo fixado no respectivo termo
de responsabilidade.
Por fim, salienta que, além dos fundamentos acima elencados, que por si só
torna incabível qualquer pretensão do fisco quanto à exação ora impugnada, o
percentual da multa isolada aplicável em virtude do não pagamento dos valores
devidos no termo de responsabilidade n° 121/01 é de 75%, e não de 100%
como exigida pela fiscalização, conforme dispõe a legislação de regência,
devendo referida exação ser cancelada por ausência de fundamento legal.
Ademais, sustenta que a exigência simultânea de multa proporcional e nu1ta
isolada caracteriza excesso de exação, situação não amparada pelo
ordenamento jurídico, pois tal circunstância fere o direito de propriedade
assegurado pelo art. 5', caput e inciso XXII da CF/88, bem como ao princípio
do não confisco de que se refere o art. 150, inciso IV, também da CF/88, além
dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

Diante do exposto, requer o cancelamento do auto de infração em apreço, por
entender que lhe falta suporte fático e legal capaz de lhe dar sustentação, uma
vez que a III reexportação foi efetivada antes do término do prazo de
permanência dos bens no regime e admissão temporária."

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos da contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) julgou
procedente em parte a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 04/12/2001
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA A
EXTINÇÃO IRREGULAR DO REGIME. CABIMENTO DAS PENALIDADES
DECORRENTES DO NÃO CUMPRIMENTO DO REGIME.
Verificado que a beneficiária não adotou as providências legais e
regulamentares para a extinção do regime aduaneiro especial de admissão
temporária, antes de expirado o prazo de permanência dos bens no território
aduaneiro, uma vez que não procedeu ao pedido de reexportação das
respectivas mercadorias e nem possibilitou sua verificação física pela
autoridade aduaneira competente para proceder à extinção do regime e
concomitante baixa do termo de • responsabilidade, tornam-se inexigíveis as
penalidades aplicadas.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICÁVEL. 75% DO II E IPI
VINCULADO. REDUÇÃO.
A multa de oficio do II e do IPI vinculado deve ser revista de oficio e alterada
para o percentual de 75 %, tendo em vista o disposto na norma legal aplicável
vigente à época do fato gerador.
MULTA PELO NÃO RETORNO AO EXTERIOR, MERCADORIA PRESUMIDA
COMO INTERNADA PARA CONSUMO. NÃO CABIMENTO.
Não se cogita da exigência de multa pelo não retomo ao exterior de bens
ingressados sob o regime de admissão temporária quando a mercadoria não foi
reexportada na forma da lei, uma vez que resta caracterizada a presunção de
sua internação sob a modalidade de regime comum de importação.

Lançamento Procedente em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
201/208), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, repisando os
argumentos de defesa já manifestados e acrescentando que foram opostos Embargos à Execução
no processo de Execução Fiscal no 2005.72.05.001244-0, cobrança do II e do IPI vinculado, os
quais foram julgados procedentes, com a consequente extinção da execução.
Posteriormente, consta dos autos petição da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (fl. 266/269), que informou o manejo de Apelação contra a decisão de primeira
instância, recebida com duplo efeito, e que esta continuava pendente de decisão, devendo-se,
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

portanto, manter o crédito tributário lançado. A PGFN acrescentou, ainda, que as multas sob
análise teriam sido lançadas por descumprimento de obrigações acessórias e, sendo assim, não
haveria vinculação dessas obrigações descumpridas com a obrigação principal.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, trata-se de Auto de Infração, lavrado com a finalidade de
formalizar a exigência de multa de multa isolada, multa por falta de fatura comercial e multa por
não ter ocorrido a reexportação dentro do prazo estabelecido de mercadorias submetidas ao
regime de admissão temporária. A instância a quo decidiu reduzir o percentual da multa de
ofício para 75%, manter a multa por falta de fatura e exonerou o crédito tributário relativo à não
ocorrência da reexportação, conforme se constata no excerto do voto condutor do Acórdão
recorrido:

“No que toca a autuação em tela, percebe-se que não foram feitas exigências
atinentes aos tributos aduaneiros incidentes, uma vez que, a teor do que dispõe
o art. 8° e § 2°, da IN/SRF n° 150/99, tais exações estavam devidamente
consubstanciadas em Termo de Responsabilidade (TR).
Restando amplamente demonstrada a não extinção do regime, as
mercadorias, passam a ter tratamento próprio daquelas importadas mediante
despacho para consumo (importação comum), o que torna exigível a
apresentação de fatura comercial por se tratar de documento obrigatório de
instrução do despacho aduaneiro de importação, nos termos do art.425 do
Regulamento Aduaneiro vigente à época, aprovado pelo Decreto ri° 91.030/85.
Conseqüentemente, em caso de ausência da fatura, torna-se devida a multa
pela sua inexistência, conforme capitulação dada pelo art. 521, inciso III,
alínea "a", do RA/85.
Diante do não recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Importação no momento do vencimento do prazo da admissão
temporária e perante a não extinção do regime especial, ocorreu a hipótese
tipificada no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96; no entanto, assiste razão a
impugnante quando aduz que está equivocada a cobrança da multa no
percentual de 100% (cem por cento) dos tributos exigidos, conforme atribuiu a
autoridade lançadora, uma vez que a citada norma legal fixa para a infração o
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

percentual de 75% (setenta e cinco por cento), razão pela qual impõe sua
redução para o montante de R$ 16.715,01.
A multa pelo não retorno ao exterior de bens ingressados sob o regime de
admissão temporária, prescrita no art. 521, inciso II, alínea "b", do RA/85, visa
penalizar o descumprimento do prazo de reexportação.
No caso sob exame, com a constatação do esgotamento do prazo para
cumprimento do regime sem que a beneficiária tenha providenciado sua
regular extinção, cabe inferir pela nacionalização da mercadoria, devendo ao
Fisco exigir os impostos e demais gravames decorrentes da sua importação
irregular, o que impede a cobrança da multa pelo não retomo ao exterior uma
vez que a operação passou a ser considerada como de importação comum e
não mais como de admissão temporária (art. 16, § 4°, da IN/SRF n° 150/99).”

(grifo nosso)

Dessa forma, permanecem sob litígio a multa de ofício de 75%, calculada sobre o
II e IPI vinculado cobrados através da execução do Termo de Responsabilidade, e a multa por
não ter sido apresentada a fatura comercial.
De pronto, tendo-se dado conta da existência de Embargos à Execução propostos
na Execução Fiscal que intentava cobrar os valores garantidos através do Termo de
Responsabilidade, firmado quando da entrada dos bens submetidos ao regime de admissão
temporária, deve-se perquirir sobre o desenrolar daquela ação judicial, devido aos possíveis
reflexos que a decisão lá prolatada pode ter neste processo administrativo.
Portanto, por oportuno, transcreve-se as decisões judiciais exaradas no processo
de Embargos à Execução no 2005.72.05.002118-0, extraídas no sitio da internet do Tribunal
Regional Federal da 4a Região:

DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA:
DISPOSITIVO
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido constante dos
embargos à execução fiscal opostos por KARSTEN S/A.: em face d
UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, para o fim de decretar a inexigibilidade dos
créditos cobrados nos autos da execução fiscal n° 2005.72.05.001244-0,
extinguindo o processo com fulcro no art. 269, inciso I, em relação ao crédito
cobrado nas CDAs que compõem aquele executivo fiscal.
Por
conseguinte,
JULGO
EXTINTA
A
EXECUÇÃO
FISCAL
n°
2005.72.05.001244-0. Após o trânsito em julgado, levante-se a penhora e
arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.
Condeno a Embargada no pagamento- dos honorários advocatícios, os quais
fixo em dez por cento (10%) sobre o valor dado aos presentes embargos,
devidamente atualizado (verbete sumular 14 do STJ).
Embargos sem custas (art. 7 0 da Lei n° 9.289/96).
Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução fiscal n°
2005.72.05.001244-0.
Eventual recurso interposto será recebido no duplo efeito (art. 520, caput:
,CPC), valendo o presente como recebimento do mesmo em caso de
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Preenchidos estes, dê-se
vista à parte 'contrária para apresentação de contra-razões, desapensando-se
os autos para posterior remessa ao TRF da 4a Região.
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 475, II, CPC).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO:
ORIGEM: SC 200572050021180
RELATOR-:-Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK
PRESIDENTE-:-ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA
PROCURADOR-:-Dr. Marcelo Beckhausen
SUSTENTAÇÃO ORAL-:-videoconferência pela Dra. Fabiana Montibeller,
representante de Karsten S/A
APELANTE-:-UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO-:-Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional
APELADO-:-KARSTEN S/A
ADVOGADO-:-Julio Cesar Krepsky e outros
REMETENTE-:-JUÍZO SUBSTITUTO DA VF CRIMINAL EXEC. FISCAIS E
JEF CRIMINAL DE BLUMENAU
Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 02/12/2009, na
sequência 8, disponibilizada no DE de 20/11/2009, da qual foi intimado(a)
UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.
Certifico que o(a) 1a TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL.

Como se percebe das decisões judiciais transcritas, a execução fiscal que visava a
cobrança dos valores do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados
vinculado foi extinta. Por outro lado, da fundamentação do julgado de 1o grau, mantida pelo
Tribunal Regional quando da apreciação da Apelação, verifica-se que a admissão temporária foi
considerada concluída corretamente através da reexportação dos bens:

“Tenho que esta, a reexportação, se verificou.
Os documentos trazidos em anexo à inicial são conclusivos neste sentido,
informando a ocorrência do reenvio das mercadorias ao país de origem, dentro
do prazo legal. Tais documentos foram novamente trazidos aos autos às fls.
328/382.
A referida documentação contém declarações de exportações e registros de
exportações a ela vinculadas (DDE n.° 2020009537/4 — RE 02/0004181- 001,
DDE n.° 2020012810/8 — RE 02/0011010-001, DDE n.° 2020017005/8 — RE
02/0016252-001 e DDE 2020017014/7 — RE 02/0016304-001), sendo certo
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.246 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17515.000744/2004-69

que nestas constam a informação de que as mercadorias (cabides e
marcadores), estavam sendo reenviadas ao país de origem, havendo expressa
menção, ainda, ao motivo e forma pelos quais aquelas ingressaram em
Território Nacional, ou seja, através de Declaração Simplificada de
Importação n.° 01/1180062-0 de 04/12/2001.
Assim, ao ver deste Magistrado, não há dúvidas de que houve o reenvio das
mercadorias referidas ao País de origem(...)”

(grifo nosso)

A sentença de extinção da Execução Fiscal transitou em julgado em 16 de
setembro de 2010, conforme informação atestada pela secretaria da Vara de Execuções Fiscais e
Criminal e JEF Criminal Adjunto de Blumenau.
Sendo assim, diferentemente do postulado pela Procuradoria da Fazenda em sua
petição, a meu sentir, não há como não reconhecer a vinculação das multas lançadas através do
Auto de Infração sob análise ao decisum judicial, tendo em vista que elas se sustentam em
situação diversa daquela que fundamentou a resposta jurisdicional.
Dito de outra maneira, tendo-se em conta que a fiscalização considerou que não
havia sido comprovada a reexportação dos bens submetidos ao regime aduaneiro de admissão
temporária e, por isso, presumiu que os bens haviam sido dados a consumo, procedeu como
consequência a lavratura da multa de ofício pelo não pagamento dos tributos e da multa
administrativa pela falta de apresentação da fatura comercial. Contudo, restando decidido pelo
Poder Judiciário que foi comprovada devidamente a reexportação, não é cabível a manutenção
das multas lançadas como se estivéssemos diante de uma importação comum.
Não tendo o fato real se subsumido ao tipificado na legislação, não há que se falar
em aplicação das sanções previstas.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital